Tribunal: STF
Processo: ACi 9621
Classe: ACi
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-08-23
Data de publicação: 1972-08-23

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. 
Terras nacionais concedidas pelo Governo Imperial à Cia. E.F. S. Paulo - Rio Grande.
A lei exige a menção dos nomes dos Advogados das partes nas publicações das
decisões e despachos no "Diário da Justiça". Mas as omissões e erros gráficos não
invalidam a publicação se deles não ocorreu prejuízo e se provavelmente houve
ciência das partes pelas próprias circuntâncias do caso concreto rumoroso, público
e notório.